Tribunal: TJMT
Processo: 1013309-88.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013309-88.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), OSCAR LUIZ CERVI - CPF: 210.628.030-00 (EMBARGADO), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), PEDRO ROQUE MARTELLI - CPF: 182.736.889-68 (EMBARGANTE), MARCIANO MARTELLI - CPF: 005.320.081-03 (EMBARGANTE), MARCOS ALBERTO MARTELLI - CPF: 888.942.311-00 (EMBARGANTE), ARI VALDEMAR VELKE - CPF: 144.920.590-91 (EMBARGANTE), IRES TEREZINHA VELKE - CPF: 875.194.881-87 (EMBARGANTE), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO AUTONÔMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – INTERESSADO CHAMADO A COMPOR O PROCEDIMENTO APÓS O INÍCIO DA DEMANDA – PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DO AGRAVO REJEITADA – JULGADO DO STJ ADMITE RECURSO EM PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – MITIGAÇÃO TAXATIVIDADE ART. 1.015 DO CPC – TEMA 988 – PERSPECTIVA DE PLAUSÍVEL PREJUÍZO À DEFESA – INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – NECESSIDADE DE PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO NA FORMA DO ART. 105 DO CPC – MÉRITO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ALEGADO CONLUIO – PRESENTES REQUISITOS LEGAIS E ESCORREITA A DECISÃO A PRODUÇÃO DA PROVA – AUSENTE INDICATIVOS CONCRETOS ROBUSTOS DO APONTADO CONCLUIO – NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA CIÊNCIA E OPORTUNIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE NA PROVA PERICIAL PRODUZIDA – ARGUMENTOS IMPROCEDENTES – PERITO DE EXPERT DE CONFIANÇA DO JUÍZO – URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSENTE INDICAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO – POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO NA SEARA DA DEMANDA PRINCIPAL – POSSIBILIDADE DE CONTRAPROVAR A PERÍCIA REALIZADA NA SEARA DO MESMO PROCEDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – AUSENTE A ALEGADA OMISSÃO – NÃO HÁ EXTINÇÃO DE PROCESSO OU FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA INSTÂNCIA SINGELA PARA FINS DE DISCUSSÃO À RESPEITO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Não há a alegada omissão porque é descabida a fixação de honorários, na medida em que a proferida na instância de origem (objeto do recurso de agravo de instrumento) e a decisão proferida por este Colenda Câmara, não colocaram termo ao processo, extinguindo-o, o que seria essencial para eventual fixação ou majoração nos termos da Lei Adjetiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1013309-88.2023.11.0000

EMBARGANTES:

PEDRO ROQUE MARTELLI e OUTROS

EMBARGADO:

OSCAR LUIZ CERVI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 178779658, a parte embargante aduz, em síntese, a existência de
“omissão uma vez que não se pronunciou sobre o pedido de condenação da parte vencida a arcar com o ônus sucumbencial”
(sic).

Pede
“que seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada no r. acórdão embargado, a fim de condenar a parte Agravante, Sr. Oscar Luiz Cervi, a arcar com os ônus sucumbenciais e a pagar honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa à parte vencedora, na forma do art. 85, §1, do CPC”
(sic).

Nas contrarrazões de Id. 181269163, a parte embargada aduz a inocorrência da alegada omissão, pelo qual requer sua rejeição.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO AUTONÔMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – INTERESSADO CHAMADO A COMPOR O PROCEDIMENTO APÓS O INÍCIO DA DEMANDA – PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DO AGRAVO REJEITADA – JULGADO DO STJ ADMITE RECURSO EM PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – MITIGAÇÃO TAXATIVIDADE ART. 1.015 DO CPC – TEMA 988 – PERSPECTIVA DE PLAUSÍVEL PREJUÍZO À DEFESA – INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – NECESSIDADE DE PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO NA FORMA DO ART. 105 DO CPC – MÉRITO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ALEGADO CONLUIO – PRESENTES REQUISITOS LEGAIS E ESCORREITA A DECISÃO A PRODUÇÃO DA PROVA – AUSENTE INDICATIVOS CONCRETOS ROBUSTOS DO APONTADO CONCLUIO – NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA CIÊNCIA E OPORTUNIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE NA PROVA PERICIAL PRODUZIDA – ARGUMENTOS IMPROCEDENTES – PERITO DE
EXPERT
DE CONFIANÇA DO JUÍZO – URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSENTE INDICAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO – POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO NA SEARA DA DEMANDA PRINCIPAL – POSSIBILIDADE DE CONTRAPROVAR A PERÍCIA REALIZADA NA SEARA DO MESMO PROCEDIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O recurso é manejado para atacar o procedimento adotado pelo magistrado e a manutenção do perito técnico indicado no feito, indigitados vícios que, em perspectiva, podem macular o devido processo legal e os primados do contraditório e ampla defesa, todos de lastro constitucional, os quais viabilizam o manejo do recurso até como desdobramento da premissa de inafastabilidade de jurisdição, havendo no caso vertente justo e plausível receio de que a alegada inobservância aos ditames legais venha a causar ao prejuízo ao agravante.
“É DE SE RECONHECER, PORTANTO, QUE A DISPOSIÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 382, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO COMPORTA INTERPRETAÇÃO MERAMENTE LITERAL, COMO SE NO REFERIDO PROCEDIMENTO NÃO HOUVESSE ESPAÇO ALGUM PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO, SOB PENA DE SE INCORRER EM GRAVE OFENSA AO CORRELATO PRINCÍPIO PROCESSUAL, À AMPLA DEFESA, À ISONOMIA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO."
(REsp n. 2.037.088/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, representativo da controvérsia (Tema 988), firmou a tese de que "
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
"
,
situação que, se amolda ao caso vertente, ao menos em perspectiva, havendo justo e plausível receio de que a alegada inobservância aos ditames legais venha a causar ao prejuízo ao agravante. Preliminar de descabimento de recurso rejeitada.

Não há como reputar a ciência inequívoca da existência da ação a partir dos anteriores acessos dos advogados que representam o agravante, isso porque o instrumento de procuração outorgado possui data posterior a tais eventos e porque não lhes foi outorgado poderes especiais para receber citação, o que é premente para que ocorra o alegado comparecimento espontâneo (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1777654 MG 2018/0291758-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019). Preliminar de intempestividade rejeitada.

Analisando o teor da inicial e documentos que a acompanham na instância singela (autos do processo número 1000707-12.2023.8.11.0050), observa-se que a prova pericial objeto da pretensão tem como base fundadas suspeitas, da equipe agronômica dos autores,
“de que a sua lavoura fora atingida pela deriva de algum herbicida que acarreta a morte de plantas de folha estreita”
.

Há interesse de agir e justa causa ao escorreito deferimento da liminar no fato de que a dinamicidade e a exploração das áreas rurais por plantação de lavouras denota ser bastante crível que, na pendência de futura ação indenizatória, o considerando o tempo decorrido entre futuro exame pericial e o objeto da prova (lavoura plantada, em desenvolvimento e proximidade de colheita), se revela praticamente impossível aferir com fidedignidade a circunstâncias de afetação da produção da lavoura da parte autora agravada por dano ambiental de deriva decorrente de uso de herbicida danoso em propriedade lindeira (art. 381, I, do CPC), além de que o conhecimento da verdade da origem da suspeita queda de produção pode tornar possível a autocomposição e prospectar o ajuizamento ou não da demanda indenizatória principal (arts. 381, II e III do CPC).

Indicações de conluio entre as partes não encontram respaldo em elementos concretos de prova, partindo de presunções e indícios que não são suficientes a dar certeza, ao menos por ora, quanto à referida alegação, o que exige robusto conjunto de provas ou cabal demonstração. Não há impeditivo legal de que as partes indiquem o mesmo assistente técnico.

Perito judicial é
expert
, de confiança do juízo, com conhecimentos técnicos e científicos para elaborar estudos relevantes à busca da verdade real e ao desenlace de processos judiciais. Nenhum aspecto do possível e singelo contato direto e anterior ciência da nomeação denota, por si só, qualquer inclinação em favor ou contra qualquer das partes. “Considerando-se a necessidade de produção de prova pericial, compete ao juiz a nomeação do expert de sua confiança”
,
sendo que

“a escolha e a nomeação é ato do magistrado”, sendo às partes
“apenas assegurada a indicação de assistente técnico”
(N.U 0004591-66.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 27/06/2016).

Não é objetivamente indicado o prejuízo sofrido com a realização do trabalho pericial. A urgência, diante da crível perda de objeto do exame pericial em razão da colheita, justifica a realização dos trabalhos sem formal citação da parte adversa.

Código de Processo preconiza expressamente a possibilidade de realização de contraprova pericial no mesmo procedimento, nos termos do art. 382, § 3° do CPC, segundo o qual
“os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora”
. A parte poderá contestar de forma minudente, no mesmo procedimento, mediante contemporânea, nova e equivalente prova pericial, os levantamentos e trabalho pericial já realizado, cabendo à seara da demanda principal a ser futuramente ajuizada o cotejo, confronto e valoração dos elementos probatórios periciais produzidos, posto que no procedimento de produção antecipada de prova não cabe qualquer juízo de valor
“sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas”
(art. 382, § 2° do CPC).”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Neste contexto, não há alegada omissão, porque é descabida a fixação de honorários, na medida em que a proferida na instância de origem (objeto do recurso de agravo de instrumento) e a decisão proferida por este Colenda Câmara, não colocaram termo ao processo, extinguindo-o, o que seria essencial para eventual fixação ou majoração nos termos da Lei Adjetiva.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023